Tribunal: TJSP
Processo: 1014012-14.2014.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto a obrigação de restituição de corretagem, quanto a ilegitimidade passiva e quanto a responsabilidade solidária das rés. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão quanto a obrigação de restituição de corretagem, quanto a ilegitimidade passiva e quanto a responsabilidade solidária das rés. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014012-14.2014.8.26.0001/50001, da Comarca de São Paulo, em que é parte
embargante Lps Brasil - Consultoria de Imóveis S/A, Liv - Intermediação Imobiliária
Ltda, e a parte embargada FRANCISCO JEAN SIQUEIRA DINIZ, VALERIA DIAS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014012-14.2014.8.26.0001/50001 -
Voto no: 4425 *mm/allm
2/5
Voto no: 4425
Embargos de declaração no: 1014012-14.2014.8.26.0001/50001
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Regional de Santana
Vara de origem: 2a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Maria Salete Corrêa Dias
Embargante: Lps Brasil - Consultoria de Imóveis S/A, Liv - Intermediação
Imobiliária Ltda
Embargado(a): FRANCISCO JEAN SIQUEIRA DINIZ, VALERIA DIAS
SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão
quanto a obrigação de restituição de corretagem, quanto a
ilegitimidade passiva e quanto a responsabilidade solidária das
rés.
Acórdão
que
não
contém
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso.
Medida manifestamente protelatória. Prequestionamento que
não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC,
com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão de fls.
506/519, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante, aduz a parte embargante, em síntese, ser omisso o
embargado acórdão no que tange à ilegitimidade passiva, à obrigação de restituir o valor
recebido à titulo de corretagem e à responsabilidade solidária das rés .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014012-14.2014.8.26.0001/50001 -
Voto no: 4425 *mm/allm
3/5
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer. Eventual alteração do julgado demanda interposição de outro recurso e
rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado, tendo, pois, caráter nitidamente
infringente os presentes embargos.
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que a sentença foi integralmente mantida por seus próprios
fundamentos, em conformidade com artigo 252 do Regimento Interno do TJSP, feitas
algumas considerações.
Inicialmente a preliminar de ilegitimidade foi afastada, bem como foi
mantido o reconhecimento de responsabilidade solidária das rés CURY
CONSTRUTORA e LIV INTERMEDIAÇÕES às fls. 510, ressaltando-se a
possibilidade de discussão sobre desdobramentos e responsabilidades decorrentes da
condenação em ação de regresso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014012-14.2014.8.26.0001/50001 -
Voto no: 4425 *mm/allm
4/5
Da mesma forma, mantido fica o entendimento sobre a obrigação de
restituição integral do valor recebido a titulo de corretagem às fls.512/516.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022 do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025 do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014012-14.2014.8.26.0001/50001 -
Voto no: 4425 *mm/allm
5/5
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)